Tribunal: TJDFT
Processo: 0752623-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0752623-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOHN KENNEDY DE OLIVEIRA GURGEL AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por JOHN KENNEDY DE OLIVEIRA GURGEL contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária n.o 0702208-44.2024.8.07.0020, indeferiu o pedido de revogação da liminar renovado pelo réu. Em consulta ao Processo n.o 0702208-44.2024.8.07.0020 (ID n.o 225346702), verifica-se que, em 11/02/2025, foi proferida sentença, em que o Magistrado a quo homologou o pedido de desistência formulado pelo autor, para que produza seus efeitos legais e jurídicos, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC Posto isso, considerando a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do processo, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Após, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador